Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. GRAVAÇÃO DE VIDEOAULAS. CONTRATO VERBAL. PARTICIPAÇÃO NAS VENDAS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. As condições da ação devem ser analisadas com base da Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.

2. No que tange à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes, devendo figurar no polo passivo aquele que deverá arcar com os efeitos da eventual procedência do pedido formulado.

3. No caso, eventual responsabilidade pelo cumprimento do contrato, em princípio, não recai sobre os sócios, pessoas naturais, mas apenas sobre a pessoa jurídica.

4. Por não se imputar conduta específica aos sócios, nem se vislumbrar a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da 1a Ré, não se justifica, por ora, a inclusão dos sócios da empresa contratante na presente lide.

5. Indevido o pagamento de participação sobre as vendas dos produtos se não demonstrado haver acordo para essa forma de remuneração entre as partes, ônus que cabia à Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

6. Se não comprovada a utilização pelos Requeridos de material desatualizado na rede mundial de computadores, que pudesse de alguma forma macular o nome da Autora, inviável a concessão da pleiteada indenização por danos morais.

7. Apelação conhecida e não provida.